Tribunal: TJSP
Processo: 2226797-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, notadamente de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, notadamente de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
3-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000901073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226797-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante SIDNEY
NERY DE SANTA CRUZ e Paciente JASON MATOS ROSSETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

Habeas Corpus Criminal no 2219183-41.2020.8.26.0000 -Voto no 4074
2
VOTO No 4074
Habeas Corpus no 2226797-97.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrantes: doutor Sidney Nery de Santa Cruz
Paciente: Jason Matos Rosseto
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime e dispensa da realização
de exame criminológico. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a
concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos
necessários à transferência de regime, notadamente de ordem subjetiva, demanda o
exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito
especial e sumaríssimo.
3-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Jason Matos Rosseto, preso no "Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Alberto
Brocchieri" de Bauru/SP, condenado à pena total de trinta e oito (38) anos, nove (9) e
sete (7) dias de reclusão, pela prática de receptação, furto, estelionato e roubos.
Questiona-se decisão que exigiu a realização de exame criminológico para
aferir se o paciente possui requisito subjetivo necessário para progredir ao regime
aberto. Alega, em síntese, que o Juízo a quo não apontou qualquer fato concreto e
relacionado com a execução da pena do paciente que ensejasse tal necessidade, embasou-
se somente na gravidade dos delitos e a longa pena à cumprir.
Acrescenta que o paciente possui bom comportamento carcerário, exerce
atividade prisional desde 6.6.2018, usufruiu de treze (13) saídas temporárias, sem

Habeas Corpus Criminal no 2219183-41.2020.8.26.0000 -Voto no 4074
3
intercorrências, concluiu ensino fundamental e médio durante a execução de pena, não
praticou qualquer falta disciplinar e cumpriu lapso temporal necessário, em 11.8.2020,
atendendo, assim, os requisitos subjetivos e objetivos exigidos à concessão do pleito.
Pugna, ao final, pelo deferimento de progressão para o regime aberto ou,
subsidiariamente, a cassação da decisão proferida pelo M. M. Juiz a quo, afastando a
exigência do exame criminológico e prossiga no exame dos requisitos para a concessão
da progressão de regime.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 43/45, tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
61.7742/SP, indeferido liminarmente pelo Excelentíssimo Ministro João Otávio de
Noronha (cf. fls.).
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 48/194.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 197/199).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as
decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como
negar a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in
procedendo ou error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer

Habeas Corpus Criminal no 2219183-41.2020.8.26.0000 -Voto no 4074
4
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
No caso presente, todavia, a denegação da ordem é de rigor, mesmo porque
o "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios
prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à concessão de
progressão de regime, notadamente o de ordem subjetiva, demanda o exame
aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial
e sumaríssimo.
Ademais, em analise às informações prestadas pelo juízo a quo (fls.
184/188), noticiou que há a necessidade de realização de avaliação criminológica com o
fim de promover uma análise mais detalhada acerca do requisito subjetivo, para que haja
averiguação da cessação da potencialidade de superar as condições e circunstancias que
levaram o sentenciado a delinquir, uma vez que o paciente possui onze condenações,
além de mais de vinte e sete (27) anos de pena para cumprimento.
Nesse caso, é imprescindível que o juízo tenha certeza da presença dos
elementos subjetivos necessários ao deferimento do benefício, visto que após a
concessão da progressão ao regime aberto, ele terá vigilância mais branda.
É certo que o laudo pericial não tem o condão de prever o futuro, no entanto,
é um parecer profissional acerca de sua aptidão para gozar de maior liberdade.
Essa determinação tem amparo na doutrina e na jurisprudência, não sendo
ilegal sua confecção, até mesmo para que haja individualização da pena. Para
executados diferentes, execuções de penas, igualmente, diversas (NUCCI, Guilherme de
Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009, p. 525-531).
A Súmula 439 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, permite seu

Habeas Corpus Criminal no 2219183-41.2020.8.26.0000 -Voto no 4074
5
realização: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada".
Nesse sentido:
"1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito
temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional. 2. O julgador forma sua convicção pela
livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico,
não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais
desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal. 3. A decisão da instância
primeira, confirmada pela Corte de origem, não padece de ilegalidade, uma vez o
Juiz justificou o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da LEP com
lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não recomendou a progressão prisional
ao apenado" (AgRg no HC 525070/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 24.9.2019 DJe 4.10.2019).
Nesse contexto, infere-se certo e inequívoco que os elementos de convicção
constantes dos autos não permitem concluir que ele faça jus, neste momento, ao
benefício em estudo.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.